Tribunal: STF
Processo: ARE 1543474
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo decidiu:



    “A parte autora ajuizou esta ação pugnando pela condenação dos réus (BANCO PAN S/A e INSS) à restituição dos valores descontados em seus proventos, inclusive em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00. 



    Alega, em síntese, que é beneficiária de pensão por morte e se deparou com o registro de contrato de empréstimo n. 363593888-3, no valor de R$10.099,32, com descontos mensais em seus proventos. Afirma que não realizou tal contratação e que foi vítima de fraude. (...)



    Nota-se que o réu, para comprovar a assinatura eletrônica da parte autora no contrato questionado, apresenta cópia da CCB com a captura de selfie (evento 38, CONTR3) para o empréstimo, porém não comprova a existência do cadastro da parte autora no seu banco de dados biométricos para fins de assinatura por reconhecimento facial, tampouco o seu consentimento na coleta desses dados para tal fim e esclarecimentos acerca da política de proteção e tratamento adotada para os dados pessoais sensíveis do cliente. O dossiê de contratação de evento 38, CONTR3 (fls. 16-17) não é suficiente para tanto. 



    Não obstante, não há assinatura de testemunhas no instrumento contratual, que inclusive não traz a assinatura também do preposto do banco.



    Dessa forma, não há como considerar o contrato apresentado pelo banco réu como título executivo extrajudicial, pois o instrumento contratual desprovido da assinatura das testemunhas não detém força executiva. (...)



    Nesses termos, deve ser mantida a sentença na parte em que determina a devolução dos valores descontados nos proventos da autora relacionados a tais contratos de empréstimo mediante consignação. (...)



    A respeito dos danos morais, os fatos apresentados pela parte autora, de fato, também lhe acarretaram danos de ordem moral, devendo o banco arcar com as falhas na prestação do serviço, uma vez que não foi prestado serviço bancário adequadamente, com a segurança necessária a que o consumidor teria direito. E, descumprido o dever de bem prestar o serviço assumido, surge para a instituição financeira a responsabilidade de reparar os prejuízos. Considerando que o banco possui o ônus de provar causa excludente da sua responsabilidade e ele não se desincumbiu de tal ônus, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. (...)



    Considerando os aspectos do caso concreto, a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais das partes, as condições psicológicas e o grau de culpa dos envolvidos, o valor deve ser arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor, porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima. 



    Seguindo essa orientação, concluo que a importância de R$5.000,00 é adequada para a solução da controvérsia e se coaduna com precedentes desta Turma Recursal. (...)



    VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ para reduzir a indenização por danos morais em R$5.000,00, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e totalmente vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n. 68 destas Turmas Recursais/ES)” (fls. 1-4, e-doc. 153).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 179).



    4. O agravante argumenta que, “no caso em tela, existe a mencionada afronta a Constituição Federal, porquanto o juízo de admissibilidade proferido pela Vice-Presidência da Corte ‘a quo’, feriu os princípios constitucionais de direito de acesso à justiça e negativa da prestação jurisdicional, além da decisão imotivada” (fl. 3, e-doc. 186).



    Assinala que “o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, ainda que de forma implícita naquele texto, garante ao litigante a possibilidade de submeter ao reexame das decisões proferidas em primeiro grau, desde que atendidos os requisitos previstos em lei” e que “a r. decisão hostilizada padece de manifesta inconstitucionalidade, ao cercear o princípio constitucional do direito ao recurso” (fl. 5, e-doc. 186).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Apesar de afirmar, genericamente, terem sido preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário, o agravante não declinou os motivos pelos quais o óbice apontado pela Turma Recursal de origem não seria aplicável ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam o óbice apresentado na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    6. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional não devem ser conhecidos pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora